Tribunal: TJDFT
Processo: 0722386-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722386-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (326) REQUERENTE: ALEXANDRE LACERDA DO NASCIMENTO REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Traslade-se cópia da decisão de ID 48265380 e do Alvará de ID 49789320 para os autos principais (0743999-21.2022.8.07.0001). Após, promova-se o arquivamento, com as cautelas de praxe. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator